Tribunal: TJDFT
Processo: 0710352-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710352-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA em face de decisão monocrática prolatada pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, ao analisar pedido liminar no Mandado de Segurança n. 0701462-56.2022.8.07.0018, indeferiu pedido concernente na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Por meio da decisão de ID 34391845, foi deferida “a liminar para suspender a exigibilidade da cobrança do DIFAL pelo período de 90 (noventa) dias a contar da data de publicação da LC 190/2022 (05/01/2022)”. Contrarrazões do agravado em ID 34793743. O Ministério Público oficiou pela não intervenção no feito (ID 36691573). Por meio da decisão de ID 40646834, o curso do processo restou suspenso até prolação de decisão Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000 ou manifestação definitiva do STF nas ADI n. 7066, 7070 e 7078. É o relatório. Em consulta realizada nos autos originários (Mandado de Segurança n. 0701462-56.2022.8.07.0018), verifico que sobreveio sentença, em 04.05.2022, denegando a segurança pleiteada pela parte impetrante, ora agravante. Diante desse cenário, o reconhecimento da perda do objeto do recurso que versou sobre decisão interlocutória anterior à prolação da sentença nos autos de origem é medida que se impõe, ainda mais considerando que a decisão final de mérito proferida na sentença coincide quase que integralmente com o entendimento proferido por este Relator em sede de liminar. Sem utilidade a apreciação do presente agravo, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto e do interesse recursal. Nesse sentido, confira-se escólio jurídico de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, na obra Código de Processo Civil Comentado (19a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020), ipsis litteris: Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal. Na mesma linha é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL versus ELEIDA OLIVEIRA DE FÁTIMA E SILVA E OUTROS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) (Grifo nosso). FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ versus CAMILA MOSER PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. (...) 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (Grifo nosso). Assinalo ainda que, em 09.06.2022, a parte impetrante, ora agravante, interpôs recurso de apelação cível contra a r. sentença proferida nos autos do mandamus. Transcrevo o pedido daquele recurso: “DO PEDIDO Ante ao exposto, a RECORRENTE requer seja o presente Recurso de Apelação recebido nos seus regulares efeitos e, ao final, seja conhecido e provido, a fim de seja reformada integralmente a r. sentença para seja assegurado à Apelante (i) o reconhecimento do direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal; bem como (ii) a D. Autoridade Coatora se abstenha de realizar apreensão de quaisquer mercadorias com o fito exclusivo de exigir o recolhimento de DIFAL, Alternativamente, caso assim não se entenda, requer-se o reconhecimento do direito da RECORRENTE não se submeter ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS situado no Distrito Federal, antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar n.o 190/2022, bem como o RECORRIDA se abstenha de realizar apreensão de quaisquer mercadorias com o fito exclusivo de exigir o recolhimento de DIFAL, em respeito ao quanto consolidado pelas Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF. Deferido o pleito acima, requer-se o reconhecimento do direito à recuperação dos valores atinentes ao DIFAL indevidamente recolhidos ao Distrito Federal, devidamente atualizados, o que poderá se dar, à sua escolha, pela (i) expedição de precatório, ou (ii) recomposição de sua escrita fiscal.” Nota-se, portanto, que a matéria devolvida nos presentes agravos está sendo contemplada no apelo. Assim, por mais esse motivo, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal, considerando-se, assim, prejudicado o recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se com devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de janeiro de 2023